Tribunal: TJSP
Processo: 2272239-13.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Arguição de nulidade decorrente de ausência de intimação da parte agravada para oferecimento de contraminuta – Recurso da parte autora - Nulidade reconhecida – Necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa - Ausência de prazo para apresentação da contraminuta que viola a disposição do artigo 1.019, II, do CPC - Acórdão proferido que deu parcial

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Arguição de nulidade decorrente de ausência de intimação da parte agravada para oferecimento de contraminuta – Recurso da parte autora - Nulidade reconhecida – Necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa - Ausência de prazo para apresentação da contraminuta que viola a disposição do artigo 1.019, II, do CPC - Acórdão proferido que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ré - Contraminuta que não poderia ser dispensada, ante a existência de prejuízo ao polo agravado – Precedentes - Anulação do julgado, com a consequente reabertura de prazo para a apresentação de contraminuta e, após, a renovação do julgado - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.